Tribunal: TJMMG
Processo: 2000148-58.2020.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE SANÇÃO APLICADA - TUTELA ANTECIPADA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA E DO PROVIMENTO FINAL BUSCADO - MATÉRIA DO AGRAVO IDÊNTICA À MATÉRIA TRATADA NA AÇÃO DE ORIGEM - INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - ASSERTIVAS QUE REFLETEM O PONTO DE VISTA DO AGRAVADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000148-58.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000033-22.2020.9.13.0005 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 23/02/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE SANÇÃO APLICADA – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA E DO PROVIMENTO FINAL BUSCADO – MATÉRIA DO AGRAVO IDÊNTICA À MATÉRIA TRATADA NA AÇÃO DE ORIGEM – INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – ASSERTIVAS QUE REFLETEM O PONTO DE VISTA DO AGRAVADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Moisés de Lemos Albanez e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Moisés de Lemos Albanez em face da decisão do MM. Juiz de Direito da Quinta Auditoria da Justiça Militar Estadual (5ª AJME), que, em sede de análise do pedido liminar na ação de origem, indeferiu o pleito referente à suspensão da punição havida na SAD n. 102.676/2019 - 37º BPM, que culminou com a perda de 16 (dezesseis) pontos em seu conceito funcional. De acordo com o relato do agravante, no procedimento administrativo existem vários vícios que afetam e ofendem o exercício da ampla defesa, além de a conclusão da autoridade militar ter-se baseado em fatos a ele imputados apenas por “ouvir falar”, conforme a prova testemunhal. O agravante alega que a perda dos pontos em seu conceito funcional traz prejuízos à sua carreira, uma vez que pode ser alijado da promoção a 2º Sargento PM em dezembro de 2020, embora ainda não saiba se também preencherá os demais requisitos para tanto. Com base em tais assertivas, o agravante diz que o Juiz de Direito da 5ª AJME, de forma equivocada, “indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos para a sua concessão”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em decisão liminar, conforme Evento 6, indeferi o efeito ativo pleiteado e, por conseguinte, a tutela antecipada buscada, sob o fundamento de que não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações, bem como de que o deslinde da quaestio juris se confunde com o mérito da ação de origem, o que demanda a produção de provas naquele feito. O douto Juízo da 5ª AJME foi comunicado acerca da decisão supracitada, sem requisição de informações. Intimado, o agravado, Estado de Minas Gerais, ofertou suas contrarrazões no Evento 17, pugnando pelo não provimento do recurso. Deixo de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses legais de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais do dia 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Moisés de Lemos Albanez em face da decisão do MM. Juiz de Direito da Quinta Auditoria da Justiça Militar Estadual (5ª AJME), que, em sede de análise do pedido liminar na ação de origem, indeferiu o pleito referente à suspensão da punição havida na SAD n. 102.676/2019 - 37º BPM, que culminou com a perda de 16 (dezesseis) pontos em seu conceito funcional. Eminentes Desembargadores, nenhuma alteração de fato ou de direito veio aos autos desde a prolação da decisão que o indeferiu a liminar, razão pela qual meu voto caminha no mesmo sentido dessa decisão, por mim proferida em sede de análise da tutela antecipada, sendo certo que não vejo como me afastar das razões ali expendidas. É inegável que a matéria tratada neste agravo de instrumento se confunde com o mérito da ação principal, ou seja, da ação de origem, e não é possível antecipar o julgamento de questões que demandam discussão, que demandam a prévia ouvida da parte contrária e que carecem de dilação probatória, como veremos adiante. Não é possível, em razão da matéria debatida, proferir uma decisão, em sede de agravo de instrumento, que acarretaria verdadeira decisão do mérito da ação ordinária – na qual sequer houve a formação da relação processual –, pois isso feriria de morte os princípios do contraditório e da ampla defesa e acarretaria, até mesmo, a supressão de instância. Após uma detida análise dos autos, confesso que não vislumbrei uma única prova inequívoca da verossimilhança do direito, requisito indispensável para suspender os efeitos de punição aplicada pela administração militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Então, é correto o entendimento do Juízo de primeiro grau, ao vislumbrar que o autor não provou a verossimilhança de suas alegações. Ao contrário do que diz o agravante, os documentos acostados aos autos não permitem ter a certeza quanto à alegada inexistência da transgressão ou quanto às nulidades invocadas na ação principal. Em relação à nulidade pelo cerceamento de defesa, apenas observo que as manifestações depreciativas a colegas de farda constam da subsunção do fato ao tipo transgressivo invocado pela administração militar, cuja apreciação é exclusiva da administração, que possui discricionariedade, embora vinculada, neste sentido. A prova dos autos demonstra que é possível o entendimento em sentido diverso ao ponto de vista do ora agravante, e, assim, faz-se realmente necessário o estabelecimento do contraditório e, quem sabe, a instrução probatória para a formação do convencimento inequívoco. Finalmente, inobstante o prejuízo que possa transparecer à parte, que não vê seu pedido imediatamente acolhido, não se pode, por outro lado, olvidar que a decisão final, se proferida conforme a pretensão deduzida pelo autor, ora agravante, trará a ele o ressarcimento de todas as perdas. No entanto, se ao final não forem acolhidas as razões de sua fundamentação na exordial do processo de origem, a reversão futura de uma decisão positiva neste momento poderá acarretar sérios prejuízos à Fazenda Pública Estadual e à administração militar. Aponto, inclusive, que o próprio agravante confessa que, à margem da exigência da pontuação no conceito funcional, não sabe sequer se também preencherá os demais requisitos exigidos para a sua promoção a 2º Sargento PM. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, mantendo intocada a decisão agravada. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente Desembargador relator, para, da mesma forma, negar provimento ao recurso interposto. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator, negando provimento ao agravo. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 23 de fevereiro de 2021. Des. Osmar Duarte Marcelino TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Relator